Tribunal: TJES
Processo: 0005810-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005810-12.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO BASTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005810-12.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial anexo que no dia 25 de abril de 2016, por volta das 10h30min, na Rua Pau Brasil, nº 176, Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Cristina Tereza Lepaus Foeger, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado à fl. 09 dos autos.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante um ano e nove meses, relacionamento do qual tiveram um filho.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima para buscar o filho e perguntou à vítima sobre um cordão de prata que havia esquecido lá.

Diante da resposta da vítima de que só devolveria o cordão quando ele retornasse, o denunciado ficou irritado e jogou o aparelho celular da vítima no chão, quebrando-o.

Ato contínuo, o denunciado empurrou a vítima da escada, fazendo-a rolar por um andar, lesionando-a conforme laudo pericial acostado às fls. 09.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme fls. 04 dos autos.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Inicialmente, a defesa pretende a absolvição, ao argumento de que não existem nos autos provas suficientes para sustentar a condenação.

Tenho que a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo elaborado pelo Médico Legista do Departamento Médico Legal, o qual atestou que a vítima apresentava escoriações nos antebraços e no flanco esquerdo causadas por instrumento contundente.

No tocante à autoria, a vítima declarou em juízo que após uma discussão com o apelante ele a arremessou contra uma grade que ficava próximo à escada. Esclareceu que com o impacto a grade se quebrou e ela rolou por um andar, causando os ferimentos constatados no laudo.

Não podemos perder de vista que em processos relacionados aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima reveste-se de especial importância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos, justamente porque geralmente apuram fatos cometidos sem a presença de qualquer outra testemunha.

Noutro giro, a defesa pretende a redução da pena, ao argumento de que não existem elementos que justifiquem sua exasperação.

Partindo do mínimo legal de 01 (um) mês previsto no preceito secundário do § 13 do artigo 129 do Código Penal, a juíza fixou a pena-base em 03 (três) meses, razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, por entender que o réu agiu com agressividade exacerbada.

Aqui cumpre recordar que o crime foi praticado com tanta violência que levou a vítima a rolar por um andar de escadas, de modo que a fixação da pena-base 02 (dois) meses acima do mínimo legal não se mostra de forma alguma desproporcional.

Na segunda fase foi reconhecida a agravante prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal, o que a defesa impugna, por entender pela ocorrência de
bis in idem
.

Ocorre que a fundamentação vai de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso, II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2003 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”
(AgRg no AREsp n. 1.954.688/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Inexistindo atenuantes, causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso, deve ser mantida a pena definitiva fixada na sentença em 04 (quatro) meses de detenção.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

A reforma, a bel prazer, viola a autonomia funcional do magistrado, a qual lhe é garantida constitucionalmente para que exerça a função que lhe foi investida pelo Estado.

Melhor sorte não assiste à defesa em sua pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção de pagamento de custas ou da multa deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

2 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005810-12.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.340/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVANTE ART. 61, II, f, CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso, II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2003 não consubstancia "bis in idem", pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Recurso desprovido.

2 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.